Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743198-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL CENTRO DA CIDADANIA EM DEFESA DO CONSUMIDOR E TRABALHADOR-ACECONT AGRAVADO: ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, KAROLINE DE ALMEIDA COSTA, ESTHER MARQUES LOPES, PATRICIA ANGELINI MARQUES DOS SANTOS, RAFAEL FELIPE DE LEMOS, ESTELA MARQUES LOPES BELMUDES, MATHEUS DOS SANTOS GRIJO, MIRELLA FERNANDES FUSCHINI FRANCO, FABRICIO SPIAZZI SANFELICE, MARNIA DO NASCIMENTO SANTOS, BEATRIZ BRAGA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MARQUES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Associação Nacional Centro da Cidadania em Defesa do Consumidor e Trabalhador – ACECONT contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, onde residem os réus (ID no 42396516). 2. A agravante, em suma, sustenta que o dano (vazamento de dados dos clientes) ocorreu em todo o território nacional, incluindo consumidores residentes no DF. Informa que a lista de pessoas atingidas foi extraída da ACP no 0710114-21.2019.8.07.0001, proposta pelo MPDFT e distribuída à 3a Vara Cível de Brasília. 3. Alega que a distribuição não foi aleatória. Cita o art. 93, II do CDC para justificar a competência, pois a legislação consumerista integra o microssistema processual de defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Afirma que o autor pode escolher o melhor foro para julgamento da ação civil pública. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária permaneça tramitando perante a 25a Vara Cível de Brasília. 5. Sem preparo, por isenção legal (Lei no 7.347/1985, art. 18). 6. Na decisão de ID no 42580882, o feito foi chamado à ordem para que a agravante apresentasse lista atualizada dos associados residentes no Distrito Federal. Determinou-se, ainda, que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público. 7. A agravante manifestou-se pela desistência do agravo de instrumento (ID no 42893525). 8. O juízo da 25a Vara Cível de Brasília comunicou que foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito na ação principal, tendo sido homologado o pedido de desistência pela autora (ID no 43224185). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Katia Christina Lemos, Exma. Sra. Promotora de Justiça, pugnou pela prejudicialidade do agravo de instrumento, ante a sua perda do objeto (ID no 43280364). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (proc. no 0744680-88.2022.8.07.0001), em 3/2/2022, foi prolatada sentença homologatória do pedido de desistência da parte autora, extinguindo o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID no 43224185). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO